Tribunal: TJDFT
Processo: 0728604-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728604-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA MICHELY TEODORO AGRAVADO: ALTAMIRO FERREIRA SANTOS JUNIOR 04138245510, NEIL VALENTE BALADI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por FLÁVIA MICHELY TEODORO em face de decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais no. 0710138-94.2020.8.07.0007, ajuizada em face de ALTAMIRO FERREIRA SANTOS JUNIOR (nome fantasia LEILÕES VOTORANTIM ONLINE LTDA) e NEIL VALENTE BALADI, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência requerida. A agravante, em síntese, conta que negociou com os agravados a compra de um carro através de leilão virtual. Assevera que apesar de depositado o preço ajustado na conta do leiloeiro, não foi realizada nem a transferência da propriedade nem a tradição do veículo. Afirma que registrou boletim de ocorrência sobre o ocorrido na delegacia, suspeitando ter sido vítima de um golpe. Destaca a urgência no bloqueio do valor depositado, como medida acautelatória, para evitar o perecimento do direito com o saque ou transferência do dinheiro em questão. Ressalta tratar-se de relação de consumo. Requer a concessão da antecipação da tutela de urgência e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poder conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.0 A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, ainda que os detalhes das negociações e não entrega do veículo necessitem de maior dilação probatória, a agravante colaciona aos autos o termo de arrematação para comprovar a realização do negócio, com o nome do leiloeiro, nome do arrematante e descrição do lote (veículo), e os dados para pagamento e também junta o comprovante de transferência eletrônica para a conta indicada, tendo como favorecido Leilões Votorantim, CNPJ 036.888.405/0001-55, Banco 212– Banco Original S.A, agência 0001, conta 039027422. Constata-se o perigo na demora, uma vez que foi transferido o total negociado, referente ao valor da arrematação, da comissão de 5% (cinco por cento) e do frete (R$ 22.965,00) para a conta do agravado, que podem ser sacados ou transferidos a qualquer momento. Da mesma forma, não se verifica a irreversibilidade dos efeitos fáticos da medida pois, não confirmado o direito alegado, possível o desbloqueio do valor indicado, restituindo-se as partes ao status quo ante. Nesse passo, presentes a verossimilhança das alegações e a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, pressupostos autorizadores para a concessão da medida de urgência processual, possível o bloqueio dos valores que foram transferidos à conta do agravado, para garantir a efetividade da ação ajuizada. Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela recursal de urgência, para determinar, via BACENJUD, o bloqueio de R$ 22.965,00 (vinte e dois mil novecentos e sessenta e cinco reais) da conta 039027422, agência 0001 do Banco 212– Banco Original S.A, em nome de Leilões Votorantim (CNPJ 36.888.405/001-55), nome fantasia do primeiro agravado. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Comunique-se. P. I. Brasília, agosto de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora